Tribunal: TJSP
Processo: 1500321-93.2019.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – ESTELIONATO CONTRA IDOSO (171, § 4o, do CP) e ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ARTIGO 311, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARA CONDENAR O CORRÉU CELSO PELO DELITO DO ARTIGO 311, DO CP – ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DAS PENAS APLICADAS AOS CORRÉUS CELSO E MATEUS (ESTELIONATO). FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO AO CORRÉU CELSO.

Ementa:
APELAÇÃO – ESTELIONATO CONTRA IDOSO (171, § 4o, do CP) e ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ARTIGO 311, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARA CONDENAR O CORRÉU CELSO PELO DELITO DO ARTIGO 311, DO CP – ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DAS PENAS APLICADAS AOS CORRÉUS CELSO E MATEUS (ESTELIONATO). FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO AO CORRÉU CELSO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500321-
93.2019.8.26.0551, da Comarca de Limeira, em que são apelantes GEDERSON
VIRGINIO FONTES DA SILVA, CELSO ALVES DA ROSA JUNIOR e MATEUS
FONTES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitada
a preliminar, DERAM PARCIAL PROVIMENTO aos recursos do
MINISTÉRIO PÚBLICO e DOS SENTENCIADOS para reduzir as penas de
MATEUS e CELSO pelo delito de estelionato a 2 anos e 4 meses de reclusão e 11
dias-multa e condenar CELSO ALVES DA ROSA JÚNIOR, também pelo delito
do artigo 311, do Código Penal, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-
multa, que diante do concurso material com o delito de estelionato, somadas,
suas penas resultam em 5 anos e 10 meses de reclusão e 22 dias-multa. Fixado o
regime fechado para o início do cumprimento da pena do CELSO. No mais,
mantida a r. sentença recorrida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500321-93.2019.8.26.0551 -Voto no 14823
2
Aux. o Desembargador Camargo Aranha
Voto no
14823d
Apelação: 1500321-93.2019.8.26.0551
Apelantes/Apelados:
GEDERSON VIRGÍNIO FONTES DA SILVA
MATEUS FONTES DA SILVA
CELSO ALVES DA ROSA JÚNIOR e
MINISTÉRIO PÚBLICO
1a Vara Criminal de Limeira RAB
APELAÇÃO ESTELIONATO CONTRA IDOSO (171, §
4o,
do
CP)
e
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ARTIGO 311, DO CP).
MATERIALIDADE
E
AUTORIA COMPROVADAS.
ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE.
RECURSO
DA
ACUSAÇÃO PARA CONDENAR O CORRÉU CELSO
PELO
DELITO
DO
ARTIGO
311,
DO
CP

ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DAS PENAS APLICADAS
AOS CORRÉUS CELSO E MATEUS (ESTELIONATO).
FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO AO CORRÉU
CELSO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Pela r. sentença de fls. 323/331, CELSO
ALVES DA ROSA JUNIOR foi denunciado e processado como
incurso no artigo 311, caput, e no artigo 171, caput e § 4o, c.c. artigo
29, caput, todos do Código Penal, em concurso material de crimes;
os apelantes GEDERSON VIRGINIO FONTES DA SILVA e
MATEUS FONTES DA SILVA, por sua vez, foram denunciados e
processados como incursos no artigo 171, caput e § 4o, do Código
Penal. Ao final, a ação penal foi julgada
parcialmente procedente e condenou o corréu CELSO a cumprir 3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500321-93.2019.8.26.0551 -Voto no 14823
3
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do
crime previsto no art. 171, § 4°, do CP, sendo absolvido da
imputação capitulada no art. 311, do Código Penal.
O corréu MATEUS, por sua vez, foi
condenado a 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto pela
prática do crime previsto no art. 171, §4° do CP .
O corréu GEDERSON foi condenado a 2
anos de reclusão, em regime aberto, sendo a sanção corporal
substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto
no art. 171, § 4°, do CP. Deferido o apelo em liberdade.
Aos sentenciados MATEUS e CELSO foi
negado o apelo em liberdade, porém foram soltos mediante
concessão de Habeas Corpus desta Corte (fls. 404/415 e 770/775).
Irresignados apelaram as partes (acusação e
defesa).
Em razões recursais, o Ministério Público
objetiva a condenação do corréu CELSO também pelo delito
previsto no artigo 311, caput, do Código Penal, a ele imputado, cuja
ocorrência restou satisfatoriamente demonstrada pelo conjunto
probatório amealhado aos autos, bem como para o fim de modificar
o regime inicial de cumprimento de pena do apelado MATHEUS
(fls.438/455).
A defesa de corréu GEDERSON pugna pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500321-93.2019.8.26.0551 -Voto no 14823
4
cassação da r. sentença, para seja oferecida a proposta de
suspenção condicional do processo. GEDERSON, CELSO e
MATHEUS pugnam, em apertada síntese, pelas suas absolvições
por atipicidade da conduta ou crime impossível. Quanto à pena, os
recorrentes CELSO e MATHEUS requerem que, na segunda fase da
dosimetria, seja afastada a agravante da reincidência, em razão da
ausência de certidão específica. Na terceira fase, os recorrentes
pugnam o reconhecimento do privilegio previsto no artigo 171,
parágrafo primeiro, do Código Penal, e a compensação da
majorante prevista no art. 171, § 4°, com os artigos 14, inciso II, e 16
todos do Código Penal, bem como requerem que seja reconhecido o
arrependimento posterior dos sentenciados.
Ademais,
os
recorrentes
GEDERSON,
CELSO e MATHEUS requerem o reconhecimento da forma tentada
do delito previsto no artigo 171, § 4°, do Código Penal, bem como a
imposição do regime aberto.
Por
fim,
os
recorrentes
requerem
a
restituição do veículo vinculado aos autos, o qual teve sua perda
decreta pelo MM. Juiz, bem como requerem o direito de recorrer em
liberdade até o trânsito em jugado da sentença penal condenatória
(fls. 377/388).
Os recursos foram contrariados (fls. 480/483
e 446/452), manifestando-se a Procuradoria Geral de Justiça pelo
seu desprovimento (fls. 759/768).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500321-93.2019.8.26.0551 -Voto no 14823
5
Inicialmente a defesa dos sentenciados
suscita preliminar, o não conhecimento da irresignação da
acusação.
Contudo, não assiste razão à Defesa, uma
vez a petição de fls. 437 e o despacho de fls. 454 colocam fim a
qualquer dúvida sobre a tempestividade da apelação Ministerial.
Afasta-se a preliminar arguida.
Com efeito, consta dos autos que, em local,
data e horário indeterminados, mas antes de 22 de junho de 2019,
CELSO ALVES DA ROSA JUNIOR adulterou sinal identificador de
veículo automotor, a saber, o automóvel BMW “116I 1A11”, placas
OPD-2882, Chassis WBA1A1107DVV14617.
Consta ainda que, em 22 de junho de 2019,
por volta das 08h40min, nas dependências do Banco Itaú, situado
na Avenida Piracicaba, no 365, em Limeira, GEDERSON VIRGINIO
FONTES DA SILVA, CELSO ALVES DA ROSA JUNIOR e MATEUS
FONTES DA SILVA, agindo em concurso e com unidade de
desígnios, obtiveram, para proveito comum, vantagem ilícita no valor
aproximado de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), em prejuízo de
Ary Levy Pereira Junior, pessoa idosa, induzindo-o em erro,
mediante meio fraudulento.
Ao que se apurou, na primeira ocasião
acima descrita, CELSO adulterou as placas do mencionado veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500321-93.2019.8.26.0551 -Voto no 14823
6
BMW, empregado na prática do crime de estelionato, utilizando-se
de fita isolante e transformando as placas originais do auto
(OPD-2882) em OPD-2888.
Apurou-se, ainda, que, na segunda ocasião,
os recorrentes arquitetaram a prática do estelionato em questão,
distribuindo as tarefas a cada um dos envolvidos, sendo a de
CELSO a vigilância do entorno do banco e a condução do veículo
automotor, para posterior fuga dos comparsas.
Assim,
os
recorrentes
se
dirigiram
à
mencionada agência do banco Itaú, utilizando o veículo BMW com
placas adulteradas, o qual era conduzido por CELSO. Chegando ao
local, GEDERSON e MATEU adentraram na referida agência
bancária e abordaram a vítima Ary Levy Pereira Junior, que estava
utilizando o caixa eletrônico. Ato contínuo, GEDERSON e MATEUS
simularam oferecer ajuda ao ofendido, afirmando que este não havia
encerrado adequadamente o sistema, de modo que o banco cobraria
uma taxa no valor de R$ 69,90, caso Ary não digitasse o número
44648896460968567839839363897 no sistema, apresentando-lhe
um suposto informe do banco (documento de fls. 50). Ludibriado, o
ofendido digitou o referido número no caixa eletrônico e finalizou a
operação bancária.
Ocorre que a Polícia Militar foi acionada,
dirigiu-se ao local e efetuou a prisão em flagrante dos autores do
fato. Logo em seguida, constatou-se que a operação bancária
realizada pela vítima consistiu em uma transferência de mil e
quinhentos reais para a conta número 19515-6, agência 9159,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500321-93.2019.8.26.0551 -Voto no 14823
7
Banco Itaú.
Em buscas pelo veículo utilizado na prática
criminosa, os milicianos encontraram diversos cartões bancários de
outras titularidades, inclusive um cartão referente à conta número
19515-6, agência 9159, Banco Itaú, para a qual o dinheiro da vítima
foi transferido de maneira fraudulenta.
Durante toda a prática delitiva, CELSO
permaneceu no interior do veículo BMW, estacionado em frente à
agência bancária, dando cobertura a seus comparsas para posterior
fuga e concorrendo, assim, para o crime de estelionato contra idoso.
Agindo
dessa
forma,
os
recorrentes
obtiveram vantagem patrimonial indevida, já que receberam valor
pertencente ao ofendido e induziram-no em erro, causando-lhe
prejuízo.

Primeiramente, observo que a Lei no
13.964/2019 trouxe profundas alterações nas legislações penal e
processual penal, dentre as quais se destaca, para os propósitos de
análise recursal, a configuração de uma nova causa de
procedibilidade para os crimes de estelionato. Nesses casos, o
oferecimento da ação penal prescinde de representação da vítima,
salvaguardadas as hipóteses em que esta for a Administração
Pública (direta ou indireta), criança ou adolescente, pessoa com
deficiência mental ou maior de 70 (setenta) anos ou incapaz, nos
termos do artigo 171, § 5o, do Código Penal, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500321-93.2019.8.26.0551 -Voto no 14823
8
“Art. 171 - Obter, para si ou para outrem,
vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém
em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
(...)
§
5o
Somente
se
procede
mediante
representação, salvo se a vítima for:
I - a Administração Pública, direta ou
indireta;
II - criança ou adolescente;
III - pessoa com deficiência mental; ou
IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou
incapaz”.
Referida norma, que indubitavelmente traz
dispositivo de natureza processual (condicionamento do exercício da
ação penal de iniciativa pública), carrega, igualmente, aspecto de
natureza penal material que é dado pela inclusão de uma nova
causa extintiva de punibilidade, qual seja, a decadência. Dessa
forma, no marco legislativo anterior a inatividade do aparato
persecutório implicava, apenas, a prescrição. Agora, com a
alteração promovida pelo supracitado dispositivo legal (“Pacote
Anticrime”), o não oferecimento de representação pode conduzir à
decadência.
A mudança expressa uma nova concepção
de Política Criminal no enfrentamento específico de determinadas
formas de estelionato. O exercício da ação penal e,
consequentemente, a própria instauração do processo depende,
agora, de prévia autorização daquele que se apresenta como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500321-93.2019.8.26.0551 -Voto no 14823
9
ofendido. O condicionamento do exercício da ação penal revela os
espaços de ilícito penal que não afetam, de maneira grave e direta,
os interesses públicos punitivos. Nestes, a propositura da denúncia
independe do preenchimento de condições especiais. Os bens
jurídicos afetados envolvem o próprio interesse do Estado no
resguardo da ordem e da segurança públicas, de modo que a ação
penal é incondicionada.
De outra feita, a exigência de manifestação
de vontade do ofendido revela um espaço de ilícitos em que o
interesse de tutela penal do Estado dialoga com aquele diretamente
afetado pela ação criminosa. Ou seja, são crimes em que a atuação
persecutória fica dependente de um ato de vontade da vítima. Ao
mesmo tempo em que se reconhece a gravidade da infração,
igualmente se reconhece o espaço de intimidade da vítima, motivo
pelo qual o condicionamento dado pela vontade. Esta, por sua vez,
embora soberana, não é absoluta. Do contrário, ficariam
indefinidamente abertos os “portais de satisfação” do poder-dever
punitivo, motivo pelo qual a fixação de prazos para a manifestação
da vontade. Dessa forma, o transcurso do prazo, sem manifestação,
impede
o
exercício
do
poder
punitivo,
operando-se,
consequentemente, a extinção da punibilidade.
Feitas estas ponderações, resta evidente o
caráter híbrido do novo dispositivo legal (aspectos de natureza
processual e material). Nesses casos, o conflito temporal de leis
deve ser resolvido à luz dos critérios preponderantes, assumindo-se,
obviamente, a impossibilidade de cisão da norma. No caso
específico, há que se averiguar o caráter penal que, por ser mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500321-93.2019.8.26.0551 -Voto no 14823
10
benéfico, deve indubitavelmente de retroagir, em atenção ao artigo
9o do Pacto de San Jose da Costa Rica, bem como dos direitos
fundamentais previstos no artigo 5o, inciso XL, da Constituição
Federal, os quais norteiam tanto a redação quanto a aplicação do
artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal.
Observe-se que a aplicação retroativa não
desmerece a validade dos atos processuais realizados sob a égide
da lei anterior, tampouco se invoca, aqui, a nulidade do processo
operado à luz da dinâmica normativo-processual que o regia. A
aplicação retroativa implica conceder oportunidade à vítima para que
se manifeste pela via da representação. Operada esta, satisfeita
estará a nova condição imposta em lei, convalidando-se todos os
atos realizados. Sem a representação, caracterizada estará a
extinção da punibilidade, que, como é sabido, poderá ser
reconhecida a qualquer tempo, até mesmo de ofício.
A iniciativa do legislador foi um claro aceno à
consagração do caráter penal como critério solucionador do conflito
de leis mistas. O silêncio da Lei no 13.964/2019 sobre o tema não
impede que se reconheça a aplicação retroativa. Afinal, o caráter
penal da norma é notoriamente mais benéfico, como já mencionado.
A
representação,
como
se
sabe,
é
manifestação de vontade da vítima, ou de seu representante legal,
reveladora do desejo de ver movimentada a máquina persecutória
com a responsabilização penal do agente. Muito embora se trate de
manifestação de vontade, não se exige rigor formal nos canais de
sua expressão, podendo ser deduzida através de documento escrito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500321-93.2019.8.26.0551 -Voto no 14823
11
como a tomada de declarações, ou por comportamentos reveladores
da firme intenção de provocar as autoridades responsáveis pela
persecução.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PENAL. CRIME SEXUAL CONTRA VÍTIMA
MENOR DE IDADE PRATICADO ANTES DA ENTRADA EM
VIGÊNCIA DA LEI N. 12.015/2009. ARTS. 225, § 1o, I, C/C O § 2o,
DO
CP.
ART.
214
DO
CP.
ART.
397,
III,
DO
CPP.
REPRESENTAÇÃO TEMPESTIVA SUBSCRITA PELA AVÓ DA
VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL. POSSIBILIDADE DE
REPRESENTAÇÃO APRESENTADA NO INTERESSE DA VÍTIMA
POR TERCEIRO QUE NÃO SEU REPRESENTANTE LEGAL
FORMAL. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. LEGALIDADE.
(...). 2. Doutrina e jurisprudência são uniformes no sentido de que a
representação prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente
a demonstração do interesse da vítima ou seu representante em
autorizar a persecução criminal” (AgRg no REsp 1618438/MG, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 04/05/2017).
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART.
140, § 3°, DO CP. REPRESENTAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE
FORMALIDADE. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA, QUE
REALIZOU A NOTÍCIA CRIME. TRANCAMENTO PREMATURO DA
AÇÃO
PENAL.
EXCEPCIONALIDADE.
JUSTA
CAUSA
EVIDENCIADA NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS. RECURSO
NÃO PROVIDO. 1. A representação prescinde de rigores formais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500321-93.2019.8.26.0551 -Voto no 14823
12
não sendo imprescindível, para o seu exercício, a existência de uma
peça com tal nome jurídico, mas a manifestação de vontade da
vítima ou de seus representantes legais, com sinais de sua intenção
em deflagrar a persecução penal. 2. A condição de procedibilidade
da ação penal condicionada deve ser reconhecida quando
constatado que, no dia dos fatos, a vítima compareceu à delegacia
para relatar a suposta injúria racial, registrou o boletim de
ocorrência, levou testemunha para prestar declarações e assinou o
termo, pois inequívoca sua intenção de promover a responsabilidade
penal do agente” (RHC 53.130/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, j. em 01/12/2015).
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE
PORTE
E
REGISTRO
DA
ARMA
VIGENTES.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
ARMA
DE
FOGO
COM
O
REGISTRO
VENCIDO. ATIPICIDADE. TESE NÃO APLICÁVEL AO CRIME DE
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REPRESENTAÇÃO DO
OFENDIDO. MANIFESTAÇÃO SOBRE O INTERESSE DE QUE O
AGENTE
SEJA
RESPONSABILIZADO.
SUFICIÊNCIA.
LITISPENDÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 6.
Quanto ao crime de ameaça, 'a representação, condição de
procedibilidade exigida nos crimes de ação penal pública
condicionada, prescinde de rigores formais, bastando a inequívoca
manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal no
sentido de que se promova a responsabilidade penal do agente'"
(HC 130.000/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500321-93.2019.8.26.0551 -Voto no 14823
13
8/9/2009). (RHC 63.686/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, j. em 16/02/2017).
Assim também já decidiu esta Colenda 16a
Câmara de Direito Criminal:
“Apelação. Estelionato. Alteração introduzida
pela Lei 13.964/19. Necessidade de representação. Ato que
prescinde de qualquer formalidade. Ofendido que comparece à
delegacia em duas oportunidades para narrar os fatos e apresentar
documentos que comprovam a fraude. Nítida intenção de ver o réu
processado. Representação tácita. Acusado que afirma ser
advogado, celebrando contrato de prestação de serviços e
recebendo valores a título de honorários, deixando de prestar o
serviço contratado. Vítima e testemunha que comprovam ter o
acusado se apresentado como advogado. Recibo de honorários
advocatícios assinado diretamente pelo acusado. Ausência de
dúvidas. Condenação mantida. Penas fixadas no mínimo legal, em 1
ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Regime aberto e
pena alternativa mantidos. Apelo improvido” (Apelação Criminal n o
0002336-78.2015.8.26.0348, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j.
em 05/06/2020).
“APELAÇÃO. Estelionato. Pleito absolutório.
Alegação de flagrante preparado. Pleitos subsidiários: a) fixação da
pena base no seu mínimo legal; b) reconhecimento da forma tentada
com a diminuição da pena na fração de 2/3. 1. Lei no 13.964/19 -
inclui o §5o ao artigo 171 do Código Penal. Representação que não
exige rigor formal. Reconhecimento do desejo de ver movida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500321-93.2019.8.26.0551 -Voto no 14823
14
máquina persecutória por parte da vítima. 2. Condenação mantida.
Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos da vítima e dos
policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada
diante da ausência de prova em sentido contrário. Réu confesso.
Afastamento da alegação de flagrante preparado. Típico caso de
crime tentado. 3. Dosimetria da pena que merece reparos. Fixação
da pena base no seu mínimo legal 4. Regime semiaberto mantido. 5.
Substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.
Inviável. Réu reincidente. 6. Recurso conhecido e parcialmente
provido” (Apelação Criminal no 1500039-88.2018.8.26.0228, Rel.
Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. em 27/03/2020).
No mesmo sentido, confiram-se as lições
doutrinárias de Rogério Sanches Cunha sobre o tema: “se a inicial
(denúncia) já foi ofertada, trata-se de ato jurídico perfeito, não sendo
alcançado pela mudança. Não nos parece correto o entendimento
de que a vítima deve ser chamada para manifestar seu interesse em
ver prosseguir o processo. Essa lição transforma a natureza jurídica
da representação de condição de procedibilidade em condição de
prosseguibilidade. A lei nova não exigiu essa manifestação (como
fez no art. 88 da Lei 9.099/1995)” (Pacote anticrime: Lei 13.964/2019
Comentários às alterações do CP, CPP e LEP. Salvador: Editora
JusPODIVM, 2020, p. 65).
Na espécie, a despeito da ausência de termo
de representação (vez que inexigível à época), a vontade da vítima
em ver o acusado responsabilizado pelos fatos é inequívoca. É o
que se infere das declarações do ofendido em Juízo, bem como pela
petição juntada à fl. 782. Ninguém assim agiria caso não fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500321-93.2019.8.26.0551 -Voto no 14823
15
movido pelo desejo de ver operada a lei penal. A vontade foi,
portanto, evidente sendo desnecessária a remessa dos autos à
origem para cumprimento de formalidade que, além de não se
estabelecida em lei, é claramente deduzida do comportamento da
vítima no início da persecução.
Feitas estas observações, passo a analisar o
mérito dos recursos interpostos.
A materialidade delitiva vem comprovada
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 25/27), dos manuscritos de
fl. 53 utilizados para uma transferência bancária fraudulenta e o
comprovante
da
transferência
bancária
efetuada
sem
o
conhecimento do ofendido (fls. 55).
A autoria é inconteste.
Em juízo, CELSO disse ter sido chamado
pelo apelante GEDERSON para conseguirem um dinheiro aqui no
interior e aceitou o convite. Utilizando o carro de um amigo, pararam
em uma agência bancária. GEDERSON disse que trabalhava,
ajudando pessoas em um banco. GEDERSON e MATEUS saíram
do carro e depois voltaram, mas foram interceptados por policiais e
MATEUS disse apenas ter feito um depósito bancário, justificando
ainda que as máquinas de cartão eram usadas em vendas de
ingressos e havia colocado uma fita isolante na placa traseira para
não ser descoberto por radares (mídia digital).
MATEUS e GEDERSON confessaram que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500321-93.2019.8.26.0551 -Voto no 14823
16
foram até a cidade de Limeira para cometer um estelionato e
CELSO os levou até o local. Inicialmente GEDERSON não
conseguiu tirar dinheiro de alguém e então MATEUS abordou a
vítima, dizendo que ela precisava digitar um número, vindo então a
realizar uma transferência bancária para uma conta que preferiram
não declinar a quem pertence, mas foram interceptados por policiais
quando já embarcavam no veículo (mídia digital).
A vítima Ary Levy disse que realizava uma
transação em um caixa eletrônico e foi abordada por duas pessoas,
uma delas dizendo que não havia encerrado adequadamente o
sistema e que poderia pagar uma multa de setenta reais, sendo
ludibriado por eles para que digitasse um número, mas ali
apareceram policiais militares que detiveram os agentes e percebeu
ter ocorrido uma transferência bancária, também sendo detido um
terceiro criminoso que estava na frente da agência. Não conseguia
reconhecer os agentes como sendo as pessoas que o abordaram e
que havia uma voz dizendo que alguém estava sendo assaltado,
mas havia outras pessoas na agência (mídia digital).
Por
sua
vez,
os
policiais
militares
confirmaram que tiveram a notícia de um estelionato em andamento
e surpreenderam os apelantes GEDERSON e MATEUS saindo da
agência, estando CELSO em frente a ela, com um veículo, o qual
tinha fita isolante em sua placa, ainda se encontrando no local a
vítima, a qual explicou a fraude que foi cometida (transferência
fraudulenta para uma conta bancária). Disseram, também, que
houve a apreensão de máquinas de cartão de crédito, cartões
bancários e um papel indicando o número de conta e agência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500321-93.2019.8.26.0551 -Voto no 14823
17
bancária para onde houve a aludida transferência bancária (mídia
digital).
Logo, as provas produzidas comprovaram os
crimes narrados na inicial, motivo pela qual não há que se falar em
absolvição por insuficiência probatória.
A fraude restou comprovada, por meio das
declarações prestadas pela vítima, que foi induzida a realizar uma
transferência bancária, sem o seu conhecimento, comprovando-se
documentalmente ter a referida ocorrência efetivada conta e agência
bancária que lhe eram desconhecidas, perfeitamente possível
atribuir aos apelantes a prática do estelionato.
Note-se que não se vislumbra a existência
de algum motivo a indicar, por parte da vítima e das testemunhas,
intenção de, indevidamente, prejudicar os acusados, ou elemento de
prova ou circunstância a infirmar a prova acusatória.
Por outro lado, a existência do dolo
preordenado no estelionato, isto é, a vontade dos recorrentes de
praticar as condutas engodativas, iludindo a vítima, para obtenção
de vantagem ilícita, em proveito próprio, foi demonstrado no caso
concreto. Aliás, confessada por GEDERSON e MATEUS.
Demonstrado,
estreme
de
dúvidas,
o
elemento do tipo penal em comento, correta se afigura a
condenação. De fato, conforme denunciado, os réus agindo com o
dolo preordenado característico do estelionato, consistente na ideia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500321-93.2019.8.26.0551 -Voto no 14823
18
preconcebida de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Como se vê, a prova oral acusatória
demonstrou a presença dos elementos constitutivos do crime de
estelionato, a saber: o artifício fraudulento, o induzimento ou
manutenção, por meio dele, da vítima em erro, o prejuízo por esta
sofrido, o correspondente locupletamento ilícito do agente e o dolo.
Assim, não há que se falar em fragilidade
probatória. O meio fraudulento utilizado restou evidenciado, vez que
os réus ludibriaram a vítima afirmando que ela deveria digitar certo
número no caixa eletrônico para corrigir um erro e não ter que pagar
uma taxa de R$ 70,00 ao banco, quando na verdade eles induziram
o ofendido a fazer uma transferência para conta desconhecida.
Neste sentido, já decidiu esta 16a Câmara de
Direito Criminal:
“ESTELIONATO. Obtenção de vantagem
ilícita mediante pagamento de compra em mercado com cheque
furtado. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas.
Palavra da vítima e demais testemunhas de acusação. Negativa
isolada quanto ao elemento subjetivo do tipo. Suficiência para a
procedência
da
ação
penal.
Condenação
mantida.
Pena.
Afastamento dos maus antecedentes por força do disposto na
Súmula no 444 do E. STJ. Princípio da presunção de inocência.
Pena privativa de liberdade fixada no mínimo legal, e substituída por
uma restritiva de direitos correspondente à prestação de serviços à
comunidade. Apelo parcialmente provido para este fim.” (Relator(a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500321-93.2019.8.26.0551 -Voto no 14823
19
Otávio de Almeida Toledo; Comarca: Cardoso; Órgão julgador: 16a
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 23/07/2013; Data
de registro: 25/07/2013) (grifamos).
Desta feita, a conduta dos réus extrapolou
os meros atos preparatórios. Até porque a transferência foi
perfeitamente efetivada.
Note-se ainda que ouvido o gerente da
agência bancária, disse desconhecer que a ação dos réus era
monitorada desde o início, até porque, se assim o fosse, não
ocorreria a transferência bancária fraudulenta.
Igualmente, não há que se falar em crime
tentado, isso porque essa modalidade criminosa se consuma no
momento em que a coisa passa da esfera de disponibilidade da
vítima para a do agente, como ocorreu no caso em questão.
Ademais, os apelantes obtiveram vantagem
ilícita, em prejuízo da vítima. O fato de a vítima ter sido,
posteriormente, ressarcida pela instituição financeira, não pode levar
ao reconhecimento da forma tentada posto que “os fatos sucessivos
não têm relevância jurídica, no que se refere ao aperfeiçoamento do
delito” (RT 525/472).
Ressalta-se,
ademais,
que
o
ofendido
sequer tinha notado a fraude empregada pelos apelantes, a qual lhe
foi comunicada posteriormente, quando da interceptação policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500321-93.2019.8.26.0551 -Voto no 14823
20
Desse modo, não se há falar em atipicidade
da conduta ou crime impossível e, nem mesmo é caso de tentativa,
ficando afastadas as teses defensivas, nesse sentido.
Inviável, por sua vez, a aplicação do instituto
denominado estelionato privilegiado posto que o prejuízo que a
vítima suportou (R$1.500,00) não pode ser considerado como de
pequeno valor, o que impede configuração do mencionado benefício
legal.
Incabível, também, a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal, bem como
sua compensação com a majorante prevista no art. 171, §4° do
Código Penal, uma vez que a vítima foi restituída por meio da
instituição financeira, a qual suportou o prejuízo, o que impede o
reconhecimento do benefício legal em tela, que exige a reparação
do dano pelos próprios acusados.
Desse modo, visto que ausentes seus
requisitos mínimos de admissibilidade, não há que se falar em
arrependimento posterior.
Enfim, as provas coligidas revelaram-se
mais do que suficientes para alicerçar o decreto condenatório,
estando devidamente provado que os fatos ocorreram, não sendo
caso de absolvição por ausência de provas ou dolo, atipicidade da
conduta ou mesmo aplicação do Princípio da Insignificância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500321-93.2019.8.26.0551 -Voto no 14823
21
Diante dos elementos coligidos durante a
instrução criminal, era mesmo de rigor a condenação dos apelantes
pelo crime de estelionato qualificado, não merecendo qualquer
reparo a r. decisão combatida, nesse ponto.
Todavia, a r. sentença merece reparo na
parte que absolveu o recorrente CELSO do crime de adulteração de
sinal identificador de veículo.
O próprio recorrente CELSO admitiu ter
colocado a fita adesiva na placa do veículo “para não ser pego no
radar”.
É pacífico na jurisprudência que a colocação
de fita adesiva na placa do veículo caracteriza o crime do artigo 311
do Código Penal:
“Recurso em sentido estrito. Denúncia.
Rejeição. Recebimento. Adulteração de sinal identificador de veículo
automotor. Placa de veículo. Tem-se por pacificado o entendimento
nas mais altas cortes de justiça do país que é típica a adulteração de
sinal identificador de veículo automotor a sua alteração por meio de
colagem de fita adesiva” (Recurso Em Sentido Estrito no
0052561-55.2017.8.26.0050, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio
Mazina Martins, j. 03/12/2018)”.
“A aposição de fita adesiva em letras ou
números de placa identificadora de veículo automotor configura o
delito previsto no art. 311 do Código Penal” (STJ, REsp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500321-93.2019.8.26.0551 -Voto no 14823
22
1113150/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, julgado em
29/09/2009).
“Não há atipicidade manifesta na conduta de
adulterar números ou letras integrantes da placa de veículo
automotor, por meio de fita isolante preta, sendo possível a
configuração do delito descrito no art. 311 do Código Penal” (STJ,
HC 90112/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, julgado em
01/10/2009).
“A
adulteração
de
placa
de
veículo
automotor, por intermédio de fita adesiva, configura o crime previsto
no art. 311 do Código Penal, não se exigindo finalidade específica
do agente” (STJ, REsp. 912059/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
julgado em 18/12/2007).
Da mesma forma já decidiu a Colenda Nona
Câmara Criminal quando do julgamento da Apelação no.
0004525-42.2002.8.26.0491, Relator Desembargador PENTEADO
NAVARRO, julgado 16-6-2011, constando do V. Acórdão alusão a
vários arestos no mesmo sentido, inclusive do Supremo Tribunal
Federal.
E a doutrina não discrepa: “haverá o delito
não só quando o agente adultera ou regrava número do chassi, mas
também quando o faz em relação às plaquetas ou adesivos que
contém a reprodução desse número em outros componentes ou
equipamentos do veículo automotor, bem como qualquer dos
elementos das placas externas do veículo a que se refere o artigo
115 do Código de Trânsito Brasileiro, 'v.g.', na hipótese de raspagem
de parte de uma ou mais de suas letras ou números ou de sua
modificação em tinta, fita adesiva ou qualquer outro meio para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500321-93.2019.8.26.0551 -Voto no 14823
23
alterar-lhe a combinação original” (LUIZ RÉGIS PRADO, “Curso de
Direito Penal Brasileiro”, 4a edição, volume 4, cap. IV, n. 6, artigo
311, página 299, RT, grifei).
Desse modo, CELSO deve ser condenado
também pelo delito do artigo 311, “caput”, do Código Penal.
Na dosimetria da reprimenda, observado os
critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixa-se para
CELSO a pena-base no mínimo legal de 3 anos de reclusão e 10
dias-multa pelo delito do artigo 311, “caput”, do Código Penal.
CELSO é reincidente (fls. 241/246), de modo
que a pena deve ser acrescida em 1/6, resultando definitiva em 3
anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Quanto
à
dosimetria
das
reprimendas
fixadas para o delito de estelionato contra idoso, a pena-base foi
aplicada no mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa para
os três réus.
Na fase intermediária, as reprimendas de
CELSO e DANIEL foram elevadas ante a recidiva de ambos. Porém,
o aumento foi exacerbado e sem justificativa, de sorte que em razão
da reincidência justifica-se o acréscimo de 1/6, o que resulta para
eles a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Diante do concurso material entre os delitos
(estelionato e adulteração de sinal identificador), somadas, as penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500321-93.2019.8.26.0551 -Voto no 14823
24
de CELSO resultam em 5 anos e 10 meses de reclusão e 22 dias-
multa.
Vale ressaltar que a ausência de certidão
específica acerca do referido feito não impede o reconhecimento da
reincidência, considerando que a folha de antecedentes acostada
aos autos permite a análise completa do processo anterior que
configurou referida agravante.
Contudo, no caso dos autos, foi devidamente
apresentada a certidão do distribuidor com relação a ambos os réus,
MATEUS E CELSO (fls. 74/76 e 132/137), que corrobora a r.
sentença judicial.
Esse também é o entendimento sumulado
do Superior Tribunal de Justiça:
“A folha de antecedentes criminais é
documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a
reincidência” (Súmula 636, STJ).
A substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos operada em favor de GEDERSON não
comporta modificação, devendo subsistir. Do mesmo modo, o
regime aberto imposto para o caso de descumprimento da benesse.
O regime semiaberto fixado para o corréu
MATEUS em razão do “quantum” da pena a ele imposta e da
recidiva deve ser mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500321-93.2019.8.26.0551 -Voto no 14823
25
Já o regime prisional de CELSO deve ser o
fechado, considerando a quantidade da pena imposta (superior a
quatro anos) e da recidiva, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”,
do Código Penal.
Inviável o oferecimento de proposta de
suspensão condicional do processo, considerando a causa de
aumento prevista no art. 171, §4o, do Código Penal, como requerido
por GEDERSON.
Inviável também a pretendida restituição do
automóvel apreendido nos autos. Verificou-se que este automóvel
em questão foi utilizado na prática delitiva, tendo tido, inclusive, seu
perdimento decretado nos autos (fls. 232/331), nos termos do artigo
118 do Código de Processo Penal.
Por fim, prejudicado o pedido dos apelantes
CELSO e MATEUS para recorrerem em liberdade. Todos estão
soltos por força de concessão em HABEAS CORPUS (fls. 404/415 e
770/775).
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, DÁ-
SE PARCIAL PROVIMENTO aos recursos do MINISTÉRIO
PÚBLICO e DOS SENTENCIADOS para reduzir as penas de
MATEUS e CELSO pelo delito de estelionato a 2 anos e 4 meses de
reclusão e 11 dias-multa e condenar CELSO ALVES DA ROSA
JÚNIOR, também pelo delito do artigo 311, do Código Penal, à pena
de 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa, que diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500321-93.2019.8.26.0551 -Voto no 14823
26
concurso material com o delito de estelionato, somadas, suas penas
resultam em 5 anos e 10 meses de reclusão e 22 dias-multa. Fixado
o regime fechado para o início do cumprimento da pena do CELSO.
No mais, mantida a r. sentença recorrida.
OSNI PEREIRA
RELATOR